Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMITE DE CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se mostra possível a constrição do limite de crédito disponibilizado pelas administradoras de cartão de crédito ao titular do cartão, uma vez que a penhora deve incidir apenas em ativos que pertencem ao devedor, nos termos do artigo 789 do CPC, sendo que o limite do cartão constitui patrimônio da administradora.
2. Recurso conhecido e não provido.